Tribunal: TJES
Processo: 5007811-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007811-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DERLY FAGUNDES FERREIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO LEGAL - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Até que seja fundamentadamente contrariada a declaração de hipossuficiência, pelo Juízo ou pela parte contrária, prevalece a presunção legal de veracidade da alegação, não sendo imputável ao autor o ônus da prova da impossibilidade de custeio das despesas processuais sem que sejam apontados elementos concretos que infirmem a presunção legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por DERLY FAGUNDES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos de origem n.º 5000420-33.2024.8.08.001.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a gratuidade de Justiça postulada, aduzindo preencher os requisitos necessários ao seu deferimento. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida por ser aposentada, percebendo benefício de apenas um salário mínimo, não podendo arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pela decisão interlocutória id. 8848174 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007811-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DERLY FAGUNDES FERREIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por DERLY FAGUNDES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos de origem n.º 5000420-33.2024.8.08.001.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a gratuidade de Justiça postulada, aduzindo preencher os requisitos necessários ao seu deferimento. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida por ser aposentada, percebendo benefício de apenas um salário mínimo, não podendo arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pela decisão interlocutória id. 8848174 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

O Art. 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

O Art. 99, § 3º, do CPC, a seu turno, prevê que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, sendo que a assistência da parte por advogado particular não obsta a concessão do beneplácito (99, § 4º, CPC).

É certo que havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (99, §2º, CPC).

Outrossim, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente as custas e/ou despesas processuais
”, pois “
é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
” (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Na origem, após percorrer dito procedimento, o juízo
a quo
indeferiu os benefícios da justiça gratuita à Agravante, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Entendo que se a autora realmente fosse hipossuficien­te so­bre o aspecto eco­nômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadas­tro Úni­co para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulam­ento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os be­nefícios de assistên­cia social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gra­tuita.

Outrossim, não há elementos indicando que ela não possua bens financeiramente apreciáveis ou rendimentos outros, angariados por uma vida dedicada ao trabalho, sendo certo não ter sequer havido prova de qualquer comprometimento de renda capaz de impossibilitar, no aspecto real (e não ficto), o acesso à jurisdição.

(...)”

No caso concreto, todavia, a Agravante comprovou sua parca renda de apenas um salário mínimo a título de aposentadoria (id. 8694002), tendo assim se desonerado de seu ônus probatório nos autos. Inclusive, registro que dita comprovação se deu também no primeiro grau de jurisdição.

Neste contexto, embora se admita o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, tal só é possível quando verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão ou a presença de elementos que permitam fragilizar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada para tal fim.

Em caso semelhante, inclusive, já decidiu esta C. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONTEXTO FÁTICO. RENDA MENSAL. APOSENTADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante. 2) Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a recorrente é aposentada e aufere 1 (um) salário mínimo mensal (id n°4889054). Por outro lado, não se extrai documentos hábeis infirmar a declaração de hipossuficiência exarada pela parte autora. 3) Recurso conhecido e provido. (Data: 05/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004585-11.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO. 1. “A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). 2. O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse. 3. Comprovou a Agravante que é aposentada e percebe mensalmente a importância equivalente a 01 (um) salário mínimo, situação que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 4. Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação. 5. Recurso provido. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010988-93.2023.8.08.0000, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Assim, considerando a renda comprovada pela Agravante no caso vertente, bem como que não houve qualquer indicação de circunstâncias concretas que infirmem a hipossuficiência alegada, deve prevalecer a presunção relativa de veracidade da declaração prestada.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça postulado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para deferir o benefício da gratuidade de Justiça à Agravante, confirmando a tutela recursal ao seu tempo deferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.